Tribunal: TJSP
Processo: 0003577-83.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Revisão criminal. Falsidade documental. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas, redimensionamento da pena e a declaração de nulidade decorrente da incompetência. Condenação irreparável, já que fundamentada em provas coerentes e devidamente examinadas no V. Acórdão. Incompetência territorial do Juízo sentenciante. Não Ocorrência. Competência ratione loci. Preclusão. A competência

Ementa:
Revisão criminal. Falsidade documental. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas, redimensionamento da pena e a declaração de nulidade decorrente da incompetência. Condenação irreparável, já que fundamentada em provas coerentes e devidamente examinadas no V. Acórdão. Incompetência territorial do Juízo sentenciante. Não Ocorrência. Competência ratione loci. Preclusão. A competência territorial entre Comarcas distintas (CPP, art. 70, caput) é relativa e, por essa razão, a parte está obrigada a arguir eventual incompetência de tal natureza na primeira oportunidade de sua intervenção, sob pena de preclusão. Revisionante que não arguiu a incompetência do juízo durante a instrução criminal, tampouco em sede recursal, operando-se, pois, a preclusão dessa matéria. Não obstante, ausência de prejuízo concreto advindo da suposta inobservância da regra de competência territorial. Inexistência dos requisitos legais constantes do rol taxativo do art. 621 do CPP. Postulação que não encontra guarida no ordenamento jurídico, uma vez que as matérias já foram objeto de recurso de apelação, ficando superadas todas as questões ora postas. Revisão Criminal não pode ser posta como segunda apelação. Improcedência.